Tribunal: TJMT
Processo: 1004779-86.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004779-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (APELADO), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL.
SUB-ROGAÇÃO
. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial e veículo de associado da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legitimidade ativa da associação para pleitear ressarcimento por sub-rogação; e (
ii
) a responsabilidade pelo acidente de trânsito e consequente dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa da associação decorre da sub-rogação legal, prevista nos artigos 346, III e 786 do Código Civil, após o pagamento da indenização ao associado.

4. Comprovada a culpa do condutor do veículo oficial por desrespeito às normas de trânsito, mantém-se a responsabilidade do Município pelos danos materiais.

5. Os danos materiais foram devidamente comprovados por notas fiscais, com correção monetária pela Taxa Selic conforme EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "
1. A associação que indeniza prejuízos de seu associado tem legitimidade ativa para pleitear ressarcimento por sub-rogação contra o causador do dano. 2. Comprovada a culpa do condutor do veículo oficial, subsiste o dever de indenizar do ente público.
"

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 346, III e 786; CTB,
arts
. 34 e 35; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001802-54.2016.8.11.0040, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação

interposto
p
elo
Município de
Rondonópolis

contra
a
sentença
proferida pelo
Juízo da
1
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
,

que
,
nos autos da
ação
ordinária de reparação civil

n
°

1004779-86.2023.8.11.0003
,
j
ulgou
p
rocedente

o pedido

exordial,
nos seguintes termos:

“(...)

Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS, para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar a autora o valor de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), referente ao dano material suportado com o conserto do veículo CHEVROLET PRISMA, PLACA: QBS-8B44, devendo esse valor ser corrigido pela Taxa
Selic
a
partir do evento danoso (23/05/2022), nos termos do art. 3º da EC nº 113/21.

Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Isento, ainda, o município do pagamento das custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem)
salários mínimos
(art. 496, § 3º, III, do CPC).
”
.

Inconformado, o Município de Rondonópolis interpôs Recurso de Apelação, alegando, em síntese,
a ilegitimidade ativa da autora para pleitear a indenização, pois o veículo envolvido no acidente não pertence a ela

Além disso, a defesa do apelante sustenta a ausência de prova que demonstre a responsabilidade do Município pelo acidente de trânsito. Argumenta que a parte autora não comprovou que a colisão foi causada pelo condutor do veículo municipal e não pelo motorista do veículo da própria autora.

Sustenta que a responsabilidade pelo acidente recai sobre o condutor do veículo da autora, que não teria dirigido com a devida atenção e prudência exigidas pelo trânsito.

Diante desses fundamentos, o apelante requer, inicialmente, a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito, com base na ilegitimidade ativa da autora. Caso esse pedido não seja acolhido, pleiteia que a ação seja julgada improcedente, seja pela ausência de provas da culpa do Município, seja pela inexistência de comprovação do dano material alegado.

A
Apelad
a
, em I
d.

216506716
, apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação, mantendo
a condenação de indenização por danos m
ateriai
s
, bem como
a majoração dos
honorários advocatícios
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desinteresse de intervenção ministerial

(
I
d.

222622195)
.

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça

(
I
d.
216897652
)
.

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis contra a
a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação ordinária de reparação civil n° 1004779-86.2023.8.11.0003, julgou procedente o pedido exordial, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos
materiais
no valor de R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), bem como ao pagamento
de honorários
advocatícios
em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

De início, cumpre observar que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, motivo pelo qual passo à análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal
na análise da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 23/05/2022, envolvendo veículo de propriedade do Município de Rondonópolis e o veículo do associado do apelado, Globo Clube de Benefícios.

Inicialmente,
o município de Rondonópolis sustenta que a Globo Clube de Benefícios não seria parte legítima para ajuizar a presente demanda, ao argumento de que nenhum dos veículos envolvidos no acidente pertence à associação e que o simples fato de um dos condutores ser seu associado não confere à associação legitimidade para postular indenização em nome próprio.

Ocorre que tal tese recursal não merece acolhimento. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece expressamente a possibilidade de sub-rogação da entidade que indeniza prejuízos de seu associado ou segurado. Trata-se de aplicação do princípio da sub-rogação legal, previsto no
s
artigo
s
346, inciso III
e 786
do Código Civil, que
assim
dispõe
m
:

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

III – do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Outrossim, nos termos da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal:

"Súmula 188 STF- O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro."

Assim, ao indenizar integralmente os danos suportados pelo seu associado, a Globo Clube de Benefícios passou a exercer, por força de lei, os mesmos direitos que originalmente pertenciam ao associado, podendo exigir do responsável pelo acidente a reparação dos prejuízos experimentados.

Ademais, no caso concreto, a sub-rogação está documentalmente comprovada nos autos por meio do Termo de Quitação
(Id. 216505694 – pg. 58)
, firmado entre a associação e seu associado, demonstrando que a Globo Clube de Benefícios efetivamente ressarciu o prejuízo decorrente do sinistro
, assumindo assim a posição jurídica de titular do direito indenizatório.

Portanto, inexiste qualquer mácula na titularidade do direito de ação exercido pela apelada, razão pela qual resta afastada qualquer alegação de ilegitimidade ativa.

Além disso, o município Apelante
sustenta que a parte apelada não teria demonstrado cabalmente a responsabilidade do condutor do veículo oficial pelo acidente de trânsito.

A despeito da tese recursal, não há que se falar em ausência de prova quanto à dinâmica do acidente, tampouco em errônea distribuição do ônus da prova. O acervo probatório colacionado aos autos demonstra, de maneira segura e robusta, que o motorista do veículo pertencente ao Município foi o responsável pelo sinistro, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, vejamos:

“[...]Contudo, é verossímil a versão da autora, no sentido de que o motorista do réu não adotou a devida cautela para a manobra (mudança repentina de faixa sem a devida observância do fluxo), pois, verifica-se que a colisão se deu na lateral direita do veículo CHEVROLET/PRISMA, o que significa que os veículos já se encontravam lado a lado quando o motorista do Município iniciou a manobra, conforme imagem fotográfica de id. 111288437 – pág. 32.

Deve-se ressaltar que a conversão, embora permitida, é manobra que exige extremo cuidado e atenção porque sempre encerra perigo, somente podendo ser realizada após a verificação de tráfego no mesmo sentido, evitando interrompê-la.

Nos casos como o dos autos, quem muda de faixa e intercepta a trajetória de outro veículo, causando-lhe danos, é considerado responsável pelo
acidente. [...]

Nesse contexto, havendo colisão na lateral do veículo, presume se que a culpa é daquele que mudou de faixa de forma inesperada, somente sendo esta elidida se houver prova robusta em sentido contrário. [...]
”

Com efeito, a responsabilidade civil objetiva do Estado impõe a obrigação de indenizar sempre que demonstrados três elementos essenciais: (i) a conduta ilícita, (
ii
) o dano experimentado e (
iii
) o nexo causal entre ambos. No caso dos autos, tais elementos foram devidamente comprovados pela parte autora, cabendo ao Município, por sua vez, demonstrar a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, o que não ocorreu.

Ademais,
as provas fotográficas anexadas aos autos confirmam o ponto de impacto na lateral direita do veículo do particular, o que reforça a tese de que o motorista do Município realizou a manobra de maneira negligente, sem observar o tráfego ao redor.

Destaca-se, ainda, que a oitiva do condutor (Id. 216506705) do veículo oficial não trouxe qualquer elemento capaz de afastar a culpa do Município. Em seu depoimento, o motorista admitiu que realizava uma ultrapassagem no momento do acidente, e, ainda que tenha alegado ter sinalizado a conversão, não conseguiu comprovar que a manobra foi feita com a cautela necessária, tampouco que o condutor do outro veículo tenha contribuído para o evento.

Assim, restou demonstrado o dever de indenizar pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, uma vez que cabia ao motorista que realiza uma mudança de faixa ou conversão o dever de redobrar a atenção e garantir que a manobra pode ser realizada sem risco aos demais condutores, conforme os
arts
. 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

Art. 34 - O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35 - Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência.

Nos termos dos dispositivos supra, é presumida a culpa do motorista que realiza mudança de faixa sem a devida precaução, cabendo a ele a prova de que a manobra foi realizada de forma segura e em conformidade com as regras de trânsito. Assim, não cabe à vítima provar a negligência do agente público, mas ao Município afastar a presunção de culpa, o que não fez.

Nesse sentido, esta e. Corte decidiu sobre a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Age com culpa o motorista que não toma os devidos cuidados ao realizar conversão e acaba por interceptar a trajetória de outro automóvel (art. 34 c/c art. 35, CTB)
. 2- Evidente a culpa do Recorrente, e por isso não há falar em culpa exclusiva do Apelado. Sentença mantida (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001802-54.2016.8.11.0040, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020) [
g.n
.]

Dessa forma, considerando que não há nos autos qualquer elemento que permita afastar a presunção de culpa do condutor do veículo do Município, o qual realizou a manobra em desrespeito às normas de trânsito, não há que se falar em falha na inexistência de provas da responsabilidade da municipalidade pelo evento danoso.

Sendo assim, mostra-se correta a decisão de primeiro grau que reconheceu a culpa exclusiva do motorista do Município de Rondonópolis pelo sinistro.

No que tange ao dano material, restou devidamente comprovado nos autos pelas notas fiscais anexadas (Id. 216505694 –
pgs
. 36-40
)
, nos valores de R$ 2.100,00, R$ 320,00 e R$ 1.980,00, totalizando R$ 4.320,00, montante que foi corretamente corrigido pela Taxa Selic desde a data do evento danoso, nos termos da EC nº 113/2021.

Ante todo o exposto,
NEGO
ROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo Município de
Rondonópolis
,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Ademais, majora-se os honorários advocatícios em
1
% sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025